Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-56.2024.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001198-56.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURILIO FRINHANI FILHO - CPF: 005.448.737-42 (APELANTE), EDUARDO RAMOS JUNIOR - CPF: 324.589.718-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE NOVA MONTE VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ITBI – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”,

interposto por MAURILIO FRINHANI FILHO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juiz de Direito Plantonista, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE”
n.o 1001198-56.2024.8.11.0091, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, MT, indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 221756815):

“Vistos em regime de plantão regional.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
MAURILIO FRINHANI FILHO
contra ato apontado como ilegal do
DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE NOVA MONTE VERDE,
vinculado à
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE – MT,
pugnando pela concessão de ordem para determinar a suspensão da exigibilidade, nos moldes do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, e autorizar que o recolhimento do ITBI incidente na transmissão da “Fazenda Doze de Outubro”, objeto da matrícula no 7279, (Doc. 3) se dê com base no valor da negociação imobiliária, no montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sem a incidência de correção monetária, multa moratória e juros de mora até o efetivo registro do título no 1o Serviço Registral.

Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE.

DECIDO.

O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei no 12.016/2009, é ação de natureza sumária, preconizado para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, onde a prova da situação fático-jurídica alegada, deve ser toda pré-constituída, vez que inadmissível nesta via, a produção de provas periciais, testemunhais, dentre outras.

Em se tratando dos requisitos específicos do mandado de segurança, oportuno elucidá-los por meio da lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, que diz:

“Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional
quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
nem
habeas data,
em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.”

À luz do excerto acima transcrito, verifica-se que a admissibilidade da propositura da ordem mandamental, está vinculada à constatação da presença de certos pressupostos, que, segundo referida doutrinadora, são:

“1. ato de autoridade;

2. ilegalidade ou abuso de poder;

3. lesão ou ameaça de lesão;

4. direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data”.
(In, Direito Administrativo, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 732).

Ainda no que concerne aos requisitos específicos da ação mandamental, temos que o art. 23 da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, estabelece que o direito de requerer mandado de segurança, extinguir-se-á decorridos cento e vinte (120) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Logo, é cediço que, se o impetrante não juntar a documentação, comprovando o fato deduzido na inicial, ou, se a apuração dos fatos exigir outras provas, deverá ser considerado, dentro de nossa sistemática processual, carecedor da segurança. Em outras palavras, o Juiz não entrará no mérito e, consequentemente, extinguirá o processo com base no artigo 485, VI, do CPC, por não encontrar-se presente o interesse de agir, condição esta, para a propositura da ação e ainda, requisito específico da espécie
in casu.

No caso vertente, denota-se a ausência de documento nos autos que demonstre a ilegalidade atacada pela impetrante (prova pré-constituída).

Assim porque, o valor correto do ITBI deve ter como base o valor de mercado efetivamente transacionado entre as partes, cf. decidiu o STJ recentemente em Recurso Especial 1.937.821/SP. E, in casu, o impetrante não juntou a comprovação do valor de mercado, bem como a comprovação do valor efetivamente pago, o que se supriria, por exemplo, através de avaliação imobiliária (valor de mercado do imóvel rural), e os comprovantes de pagamento da área.

Portanto, considerando-se que não há prova pré-constituída dos fatos alegados pelo impetrante, e ainda, diante da impossibilidade de dilação probatória na presente ação, para que o impetrante possa tentar comprovar a ocorrência do ato ilegal ou abuso de poder, há de se concluir pela inexistência dos requisitos específicos autorizadores do prosseguimento da presente demanda, tampouco, condição da ação necessária para o recebimento da exordial.

A propósito, cumpre salientar que no mesmo sentido é o entendimento dos tribunais. Senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO ORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ATO COATOR COM A PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 415 DO TST. PRECEDENTES. 1 . Nos termos da Súmula n.o 415 do TST, "Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o artigo 321 do CPC de 2015 (artigo 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do
mandamus,
a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação" . 2.
Na hipótese, a Impetrante não trouxe aos autos, como prova pré-constituída, a cópia do Ato Coator, documento indispensável para o exame do mandado de segurança.
3. Por não se admitir a juntada tardia de documentos essenciais à apreciação do Mandado de Segurança em razão da exigência legal de que a prova documental deve acompanhar a petição inicial (art. 6.o da Lei n.o 12.016/2009 e Súmula n.o 415 do TST), impõe-se a extinção do
mandamus ,
sem resolução de mérito. 4. Recurso Ordinário conhecido e, de ofício, indeferida a petição inicial, com fundamento nos arts. 6.o, § 5.o, e 10 da Lei 12.016/2009, e extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC de 2015, denegando a segurança.” (TST - ROT: 0000642420225070000, Relator: Luiz Jose Dezena Da Silva, Data de Julgamento: 14/03/2023, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 17/03/2023). Destaquei.

Diante do exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
ante a ausência de interesse de agir (inadequação), razão por que, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança impetrado SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Processo ISENTO de custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO,
ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.”

Contra a sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 221756831).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada,
“para se adequar ao entendimento pacificado pelo Egrégio STJ no julgamento do Tema repetitivo 1.113, pois
(i)
todas as provas pré-constituídas e documentos comprobatórios da transação imobiliária foram juntadas na exordial do Writ;
(ii)
o Apelante teve seu direito líquido e certo de recolher o ITBI pelo valor da transação violado e, ainda, reconhecido pela Municipalidade em sua manifestação de ID 157748826, que afirmou expressamente que a cobrança do ITBI se deu com base no laudo técnico do VTN; e,
(iii)

o mérito do Recurso possui entendimento exarado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o ITBI deve ser recolhido com base no valor da transação imobiliária, sendo certo que o valor declarado pelo Apelante goza da presunção de boa-fé de que é condizente com o mercado, bem como a escritura pública que atesta o valor da compra foi lavrada por Notário, profissional do direito dotado de fé pública.”

Assevera que é cabível a aplicação da teoria madura, prevista no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, pois nos autos constam todos os elementos fáticos e documentais, bem como em homenagem ao princípio da duração razoável do processo e a busca na eficiência e celeridade dos atos jurisdicionais, resguardado pela Constituição Federal no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Insiste na ilegalidade da base de cálculo do imposto fixada com base no Valor da Terra Nua – VTN. Outrossim, afirma que o montante da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de boa-fé de que é condizente com o valor de mercado.

Acrescenta, ainda, que
“
a Apelada
, através de sua D. Procuradoria, veio aos autos impugnar os Aclaratórios opostos pelo Apelante em Primeiro Grau e
assumiu expressamente que cobra o ITBI com base no Laudo Técnico do VTN por ela emitido,
em total afronta à jurisprudência pátria formada em recurso repetitivo, de observância obrigatória por todos os juízes e Tribunais do país, no diapasão que o ITBI deve recair sobre o valor da negociação imobiliária, que no caso é de R$ 450.000,00.”

Com base em tais argumentos, requer:

“Ex positis
, o Apelante requer seja recebido, processado e julgado o presente Recurso, com fundamento no artigo 1.013 do CPC, em observância à
TEORIA DA CAUSA MADURA
, pois a matéria versada é exclusivamente de direito, e sua comprovação está demonstrada pelos documentos anexados na peça inicial (Escritura Pública de Compra e Venda, Matrícula do Imóvel, Comprovante de situação cadastral, Guia de ITBI e Laudo Técnico do VTN).

Requer, também, a
concessão do efeito suspensivo ativo,
liminarmente, para suspender a r. sentença recorrida e
autorizar que o recolhimento do ITBI
incidente na transmissão da “Fazenda Doze de Outubro”, objeto da matrícula no 7279,
se dê com base no valor da negociação imobiliária, no montante de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais), sem a incidência de correção monetária, multa moratória e juros de mora até o efetivo registro do título no 1o Serviço Registral, nos termos da jurisprudência pacífica do Pretório Excelso.

Conhecido o recurso, e convalidando a liminar retro, requer seja o presente Apelo julgado totalmente procedente, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea b, do CPC, a fim de que seja reformada
in totum
a r. sentença apelada, garantindo-se o direito líquido e certo do Apelante de recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor da operação de compra da “Fazenda Doze de Outubro”, na medida em que a causa conta com posicionamento pacificado pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.113.”

O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (ID. 221756840).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento

do apelo (ID. 226798688).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MAURILIO FRINHANI FILHO

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, MT que indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em 27.05.2024, o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”,
objetivando
“assegurar ao Impetrante o direito líquido e certo de recolher o ITBI incidente na transmissão do imóvel descrito na matrícula no 7279 sobre o valor da transação imobiliária, sem a incidência de multa, juros e correção monetária.”

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
27.05.2024
(
ID.

221756815), que indeferiu a exordial.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse contexto, mister ressaltar que a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte autora, em liminar, pugna pela concessão de ordem para determinar a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 151, inciso IV, do CTN, e autorizar que o recolhimento do ITBI incidente na transmissão da “FAZENDA DOZE DE OUTUBRO”, objeto da matrícula n.o 7279, se dê com base no valor da negociação imobiliária, no montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sem a incidência de correção monetária, multa moratória e juros de mora até o efetivo registro do título no 1o Serviço Registral (ID. 221756807).

Para embasar a sua pretensão, a recorrente anexou à exordial a Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 221756810), a matrícula do imóvel (ID. 221756811), comprovante de situação cadastral regular do imóvel (ID. 221756812), guia de ITBI rural (ID. 221756813) e laudo técnico do VTN emitido pelo ente público (ID. 221756814), a caracterizar prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal.

Sobre o tema, rememora-se que, o Tema 1.113, do STJ, fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148, do CTN).

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição do
writ.

Oportunamente, cumpre pontuar que é imprescindível o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, porquanto na hipótese, não houve a triangulação da relação processual, além disso, é imprescindível a devolução do prazo às autoridades apontadas coatoras para que prestem as informações, a teor do disposto no artigo 7.o, inciso I, da Lei n.o 12.016.

Nessa linha é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES FINAIS, NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – WRIT INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES PARA AVERIGUAR A NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EMPREENDIDA PELA IMPETRANTE E A FATALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUESTIONADO – ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, PREVISTA NO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC – AUSÊNCIA DE TRIAGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE PISO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A via eleita apresenta-se adequada se o deslinde da controvérsia não depender de dilação probatória e a ação mandamental estiver suficientemente instruída com provas documentais aptas a comprovar o direito líquido e certo da impetrante.

2 – Não ocorrendo a triangularização da ação no juízo de primeiro grau, ainda que tenha havido apresentação das contrarrazões ao recurso pela autoridade coatora, não se aplica a regra do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autos devem retornar à origem para retomada da marcha processual.

3 – Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002192-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA - IMPETRAÇÃO QUE VISA COMBATER LEI DE EFEITOS CONCRETOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA -NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA DO IMPETRANTE PARA ADEQUAÇÃO DA INICIAL - JULGAMENTO DE PLANO EM RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA AS INFORMAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É viável a impetração de Mandado de Segurança visando discutir Lei de efeitos concretos, capaz de ferir direito líquido e certo do Impetrante.

2. Na ação mandamental em que se busca evitar que a Lei Complementar n.o 190/2022 produza efeitos sem a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, a prova pré-constituída exigida é a qualidade de contribuinte do ICMS e, por consequência, de seu diferencial de alíquota – DIFAL.

3. O princípio da não surpresa impede que o magistrado decida, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC). O indeferimento da petição inicial que apresente defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito torna imperiosa a prévia intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, a emende ou complete (art. 321 do CPC).

4. Inviável o julgamento de plano do Mandado de Segurança em sede de Apelação, quando ainda pendente a notificação da autoridade coatora para as informações necessárias.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 1016200-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024